Tribunal: STF
Processo: ARE 817039
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. O JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO STF DO RE 598.099, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 161), NÃO EXCLUI OUTRAS SITUAÇÕES DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS NO PLANO DA REALIDADE. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.